Tribunal: STF
Processo: RE 1260925
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 85, Vol. 2):
    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. AERONÁUTICA. MATRÍCULA. HABILITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM ETAPA DE CONCENTRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. REQUISITO ETÁRIO. 1. Em leitura sistemática do art. 20 da Lei n.º 12.464/2011, tenho que a alínea "i" do inciso V é inaplicável aos militares da ativa que pretendem a progressão funcional, o que se verifica analisando em conjunto a alínea “k” do inciso V do art. 20 da Lei n.º 12.464/2011. 2. A Administração Militar, ao estabelecer para os cabos da Aeronáutica limite de idade idêntico aos candidatos civis, acabou por não observar a proporcionalidade "em função do tempo de permanência no serviço ativo" previsto no aludido diploma legal, tratando de forma igual aqueles que estão em situações diferentes. Sentença mantida para afastar a exigência do requisito etário no caso em que o autor já era militar.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 111, Vol. 2).
    Interposto Recurso Especial, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ao argumento de que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com enfoque eminentemente constitucional, negou-lhe provimento (fl. 162, Vol. 2).
    Dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito a decisão anteriormente prolatada, e, “nos termos do art. 1.032 do CPC/2015, conferir à União a oportunidade de se pronunciar acerca da questão constitucional identificada e de demonstrar a existência de repercussão geral” (fl. 188, Vol. 2).
    No apelo extremo (fl. 197, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 143, § 3º, X, da Constituição. Em síntese, defende a validade do limite de idade, conforme disposto no art. 20, V, alínea “i”, da Lei nº 12.464/2011. Assevera que “o fato de o autor/recorrido pleitear uma vaga da especialidade de informática e sustentar que tal atividade não se enquadra nos critérios razoáveis exigidos para a atividade militar, não o exclui e nem o isenta de observar o limite etário definido para todos que almejam se tornar militar” (fl. 205, Vol. 2).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença de procedência do pedido (fl. 89-94, Vol. 2):
    “A controvérsia dos autos cinge-se ao direito do Autor de poder participar do Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica do ano de 2018 (IE/EA EAGS 2018), mesmo tendo completado 26 anos de idade no ano da matrícula no Curso. A referida limitação etária, disposta no item 3.1.4.1 do Edital, decorre do disposto no referido art. 20, V, "i", que estabelece como limite para o ingresso a idade de 25 anos incompletos:
    (…)
    Embora exista a possibilidade de a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (aí não há qualquer inconstitucionalidade), o Estado deve fazer tal restrição com observância das atribuições inerentes a especialidade e ao posto a ser ocupado pelo militar, bem como das normas constitucionais, dentre elas, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
    A limitação etária, mesmo que imposta por lei, no caso se mostraria desarrazoada, considerando as circunstâncias do caso concreto. 
    O Autor pretende a ascensão nos Quadros Militares como Sargento na especialidade de Informática, não se sujeitando, a priori, às atividades tipicamente castrenses, razão pela qual o limite de idade imposto pela Lei mostra-se inidôneo se analisado à luz das atividades a serem realizadas pelo Militar.
    (…)
    No caso concreto, chama a atenção a ínfima diferença de idade da Parte Autora em relação ao limite estabelecido que a exclui do Estágio de Formação, já que completou 26 (vinte e seis) anos em 19/03/2017, conforme documento de identidade acostado no evento 1, RG4. 
    Analisando-se o Edital do anterior (evento 1, EDITAL9) para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica, conforme itens 2.1 (pág. 9) e 8.1, alínea d (pág. 27), verifica-se que, até o ano passado, havia uma distinção no certame em relação aos requisitos etários para os militares da ativa em relação aos civis, admititindo-se o candidato que não tivesse completado 46 (quarenta e seis) anos de idade até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula. 
    Tal distinção atendia a previsão legal contida no já citado artigo 20, inciso V, da Lei 12.464/2011.
    Depreende-se dessa norma que os limites de idade para ingresso nos cursos e estágios destinados a Militares deverão ser definidos levando-se em consideração o tempo de permanência na ativa. Ou seja, trata-se de norma que garante diferenciação das regras do certame para civis e militares da ativa. 
    Dessa forma, não se pode admitir que um edital retire uma garantia assegurada por lei aos Militares da ativa que pretendam avançar na carreira, como é o caso do Postulante. A exclusão do Autor do certame, tendo em vista a redução do limite etário imposto pelo Edital de 2018, não resiste à leitura do princípio da razoabilidade ou dos fatos envolvidos na controvérsia, razão pela qual deve ser afastado o ato de exclusão do candidato e garantida a sua participação nas demais etapas do certame. 
    (…)
    De fato, as limitações etárias do artigo 20 da Lei n.º 12.464/2011 devem ser observadas, especialmente porque se trata de legislação recente cujo principal objetivo, dentre outros, foi o de estabelecer limitação de idade para o serviço militar. Assim, tenho que, considerando as peculiaridades da carreira castrense, não há que se falar em desproporcionalidade na fixação de limite de 25 anos para aqueles que pretende ingressar na Aeronáutica ocupando o posto de sargento. Ainda que se fale em especialidade do cargo de sargento, como é o caso em questão, no qual o autor almeja a formação de sargento na especialidade em informática, há de se ter em conta que antes de tudo o candidato será militar, sujeito a todas as nuances da vida militar, a qual demanda extremo rigor físico.
    No entanto, como muito bem discriminado na inicial da ação originária, o candidato em questão já é militar, o que o diferencia daqueles que estão pretendendo ingressar nas Forças Armadas. 
    Assim, em uma leitura sistemática do art. 20 da Lei n.º 12.464/2011, tenho que a alínea "i" do inciso V é inaplicável aos militares da ativa que pretendem a progressão funcional. Chego a essa conclusão analisando em conjunto a alínea “k” do inciso V do art. 20 da Lei n.º 12.464/2011, que prevê o que segue: 
    (…)
    A referida diferenciação entre os militares da ativa que postulavam a progressão funcional e aqueles candidatos não militares era realizada até o ano de 2016, conforme se verifica no edital do evento 1, EDITAL7, dos autos de origem. De acordo com esse edital, o militar que já era cabo da ativa da Aeronáutica poderia ingressar no Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica, desde que não completasse 46 anos de idade até a 31 de dezembro do ano da matrícula no EAGS 2017. Transcrevo: 
    (…)
    Já no edital do ano de 2017 (evento 1, EDITAL9, dos autos de origem), (e-STJ Fl.319) Documento recebido eletronicamente da origem não houve a referida diferenciação entre os militares da ativa e aqueles que pretendiam ingressar na Aeronáutica, fazendo da alínea “k” do inciso V do art. 20 da Lei n.º 12.464/2011 letra morta. 
    Assim, ao meu entender, a Administração Militar, ao estabelecer para os cabos da Aeronáutica limite de idade idêntico aos candidatos, acabou por não observar a proporcionalidade "em função do tempo de permanência no serviço ativo" previsto na aludida alínea. Ou seja, tratou-se de forma igual aqueles que estão em situações diferentes. 
    (…)
    A situação posta em análise não demanda maiores digressões. Com efeito, a Lei nº 12.464/2011, em seu art. 20, V, k houve por bem diferenciar os limites de idade para os cursos ou estágios destinados aos militares da ativa, como é o caso do autor, o que ocorria até o ano de 2016, conforme se verifica no edital do evento 1, EDITAL7, dos autos de origem. A despeito disso, em 2017 (evento 1, EDITAL9, dos autos de origem), não houve a referida diferenciação entre os militares da ativa e aqueles que pretendiam ingressar na Aeronáutica, fazendo da alínea “k” do inciso V do art. 20 da Lei n.º 12.464/2011 letra morta, em evidente ofensa aos princípios da razoabilidade e isonomia.”
    Sobre a matéria, o PLENÁRIO desta CORTE, no julgamento do ARE 678.112-RG (Relator Min. LUIZ FUX, Tema 646), fixou a seguinte tese:
    “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”
    Eis a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.”
    No mesmo sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA POLÍCIA. LIMITE DE IDADE: NECESSIDADE DE RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 683 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 809.533/PR-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/8/14). 
    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.098.496/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/8/2019; ARE 1.163.229/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/6/2019; e ARE 1.065.129/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/9/2017.
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas de edital do certame. Incide, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente